Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-06.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708660-06.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO IRAMAR TORRES MARINHO APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Vistos e etc. O apelado, em sede de contrarrazões, alega estar diante de suposta ação predatória. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa, assim como do contraditório e ampla defesa, intime-se a parte apelante/autora para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator